Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE BANDEIRA. FRAUDE PERPETRADA POR FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AFILIADO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DA EMPRESA CREDENCIADORA E DA REVENDEDORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA.
1. O art. 927 do CC/02 dispõe que o direito à reparação resulta da comprovação da prática de um ato ilícito e da ocorrência de resultado danoso, além da existência de nexo causal entre eles.
2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373 do CPC/15).
3.Verificado que o Autor não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inciso I, do CPC/15, porquanto não demonstrada qualquer ilegalidade na conduta imputada aos Réus, afigura-se descabido o pleito indenizatório formulado.
4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
5. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
6. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e provida.